Tribunal: TJDFT
Processo: 0025133-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0025133-50.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: VASTI GOMES ALVES, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação de revisão de benefício de previdência complementar proposta por VASTI GOMES ALVES em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BANCO DO BRASIL S/A. A r. sentença (ID 12848727, p. 4/13) reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A e julgou procedentes os pedidos formulados em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, condenando a ré a revisar os benefícios pagos à autora – principal e especial temporário – a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos em virtude de reclamação trabalhista, independente de contribuição adicional. De igual maneira, condenou a ré a pagar as diferenças apuradas nos benefícios acima, desde a sua implantação, com correção monetária pelo INPC desde a data em que se fizeram devidos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da notificação extrajudicial. A ré PREVI (ID 12848729, p. 5/39) e a autora (ID 12848731) se insurgiram por meio de apelações, as quais, no mérito, foram parcialmente providas (ID 12848756) para determinar que a autora realize a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar, sendo o valor apurado por estudo técnico atuarial específico; e para considerar o réu BANCO DO BRASIL como parte legítima para integrar o polo passivo da lide, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no montante equivalente ao aporte necessário para recomposição das reservas matemáticas. Após a oposição de embargos declaratórios, o BANCO DO BRASIL interpõe Recurso Especial (ID 12848773) e Recurso Extraordinário (ID 12848770), ao passo que a ré PREVI interpõe Recurso Especial (ID 12848778). Em exame de admissibilidade (ID 13558571), o il. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou o encaminhamento dos autos a esta eg. 5a Turma Cível, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, representativo da controvérsia exposta no Tema 955. Contudo, analisando detidamente a matéria, constata-se que o STJ afetou novamente a questão objeto dos autos, elegendo o REsp 1778938/SP e o REsp 1740397/RS como representativos do Tema 1021, que busca “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. Nesse sentido, embora existente controvérsia naquela Corte quanto à aplicação ou distinção do Tema n. 955, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, nos termos de acórdão publicado no DJe aos 27/8/2019. Sendo assim, com todas as vênias de estilo, retornem os presentes autos ao Gabinete da Presidência, a fim de cumprir a determinação do col. STJ, aguardando-se o efetivo pronunciamento do Excelso Tribunal no sentido de conceder interpretação uniforme à questão debatida, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 18:04:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator